Tribunal: STF
Processo: RE 411299
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-13
Data de publicação: 2005-09-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que
 não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Consórcio.
Desistência. Devolução de parcelas pagas. Ofensa reflexa à CF/88.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento